Tribunal: TJMT
Processo: 1009616-44.2024.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009616-44.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JAQUELINE ALVES DE GUTEMBERG GOMES - CPF: 021.568.401-05 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1009616-44.2024.8.11.0006.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES.

Recorrente:
JAQUELINE ALVES DE GUTEMBERG GOMES.

Recorrida:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 9 A 13/10/2025.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. COBRANÇA DE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. FRACIONAMENTO INDEVIDO DE DEMANDAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a ausência de interesse processual em razão do fracionamento indevido de demandas, com condenação por litigância de má-fé.

A autora pleiteia o pagamento de diferença do terço constitucional sobre 45 dias de férias, referente ao período de 1º/2/2023 a 21/12/2023, nos termos do IRDR Tema 4 do TJMT. Sustenta que não houve fracionamento e as ações anteriores se referem a períodos distintos, alegando ausência de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve fracionamento indevido de demandas, caracterizando ausência de interesse processual; (ii) estabelecer se é cabível a condenação da parte autora em litigância de má-fé diante da reiteração dessa conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise dos autos demonstra que a presente ação e o processo nº 1014625-84.2024.8.11.0006 foram ajuizados no mesmo ano, ambos tratando do mesmo vínculo contratual temporário celebrado em 2023, abrangendo o mesmo período (fevereiro a dezembro de 2023).

O art. 327 do CPC autoriza a cumulação de pedidos em um único processo, o que afasta a legitimidade do fracionamento de pretensões decorrentes da mesma relação jurídica.

O fracionamento de demandas viola os princípios da economia processual, celeridade e boa-fé processual, previstos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, sobrecarregando desnecessariamente o Judiciário.

A alegação de que se trata de períodos distintos não encontra amparo fático, pois o lapso temporal tratado neste processo coincide com o de outro já ajuizado.

A jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT tem reiteradamente reconhecido que o fracionamento de ações configura tentativa de burlar o regime de precatórios, devendo as execuções tramitar de forma unitária.

O patrono da recorrente já havia sido advertido em diversos processos acerca da prática reiterada de fracionamento de demandas, o que evidencia a intenção deliberada de utilizar o processo para finalidade indevida.

Configura-se a hipótese prevista no art. 80, III, do CPC, autorizando a condenação por litigância de má-fé.

Correta, portanto, a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito (CPC, arts. 330, III, e 485, I e VI), com manutenção da condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ajuizamento de múltiplas ações referentes ao mesmo vínculo jurídico e período contratual caracteriza fracionamento indevido de demandas, configurando ausência de interesse processual.

O fracionamento de ações nos Juizados Especiais viola os princípios da economia, celeridade e boa-fé processual, ensejando extinção do feito sem resolução do mérito.

A conduta reiterada de ajuizamento fracionado de demandas configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §8º; CPC, arts. 80, III, 327, 330, III, e 485, I e VI; Lei nº 9.099/1995, arts. 2º, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1014465-68.2024.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 02.12.2024; TJMT, N.U 1031506-88.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 11.11.2024; TJMT, N.U 1004235-89.2023.8.11.0006, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 23.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra sentença proferida no ID 312918369 que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, em razão do fracionamento indevido de demandas, condenando a parte autora em litigância de má-fé.

O processo teve origem em ação de cobrança de diferença de terço constitucional de férias, referente ao período de 1º/2/2023 a 21/12/2023, em que a recorrente alega ter direito ao pagamento do terço constitucional sobre 45 dias de férias, e não apenas sobre 30 dias, conforme tese firmada no IRDR - Tema 4 do TJMT.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que não houve fracionamento indevido de demandas, pois as ações anteriormente ajuizadas referem-se a períodos distintos.

Argumenta, ainda, que a presente ação trata de novos contratos temporários firmados após a propositura das ações anteriores, configurando fato novo.

Alega ausência de má-fé e requer a reforma da sentença para afastar a extinção do processo e a condenação por litigância de má-fé, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

O reclamado
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central a ser analisada consiste em verificar se houve fracionamento indevido de demandas pela parte recorrente, que ajuizou múltiplas ações contra o mesmo réu, com pedidos que poderiam ter sido formulados em uma única ação.

Conforme constatado pelo Juízo de origem, a recorrente ajuizou diversas ações contra o Estado de Mato Grosso, tratando em algumas sobre FGTS e em outras sobre férias e terço constitucional de férias, referentes ao mesmo vínculo funcional.

Especificamente,
verificou-se que os processos nº 1009616-44.2024.8.11.0006 (presente ação) e nº 1014625-84.2024.8.11.0006 foram ajuizados no mesmo ano de 2024
,
tratam do mesmo período contratual (fevereiro a dezembro de 2023)
.

É evidente que ambas as ações decorrem da mesma relação jurídica e mesmo período (contratos temporários celebrados em 2023, sob a matrícula 246413/39) e poderiam ter sido reunidas em uma única demanda, conforme expressamente previsto no art. 327 do Código de Processo Civil:

"Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão."

O fracionamento de pretensões em processos distintos, quando possível a reunião em uma única demanda, viola os princípios da economia processual, celeridade e boa-fé processual, além de sobrecarregar
desnecessariamente
o Poder Judiciário com a multiplicação de
feitos que poderiam ser processados conjuntamente
.

No caso dos Juizados Especiais, os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, previstos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, reforçam ainda mais a necessidade de se evitar o fracionamento indevido de demandas.

A alegação da recorrente de que as ações se referem a períodos distintos não se sustenta, pois conforme verificado pelo juízo de origem, o período tratado nestes autos (fevereiro a dezembro de 2023) está contido no processo nº 1014625-84.2024.8.11.0006, também ajuizado em 2024.

Não se trata, portanto, de fato novo surgido após a propositura de ações anteriores, mas, sim, de uma tentativa de fracionar demandas que poderiam e deveriam ter sido formuladas em um único processo, considerando que as ações foram ajuizadas no mesmo ano e tratam do mesmo período contratual.

Ressalte-se que a jurisprudência é no sentido de que o fracionamento de ações, como no caso em análise, configura verdadeiro abuso do direito de demandar, caracterizando conduta processual temerária e abusiva, a qual não pode ser amparada pelo Judiciário. Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. PROFESSORA. CONTRATO TEMPORÁRIO. FÉRIAS. 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. CONEXÃO NECESSÁRIA. ART. 55 DO CPC. FEITO NÃO JULGADO.
FRACIONAMENTO DAS DEMANDAS VISANDO O RECEBIMENTO DOS DÉBITOS EXEQUENDOS POR MEIO DE RPV
.
BURLA AO REGIME DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIO
. O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DAS DEMANDAS FRACIONADAS DEVE SE DAR DE FORMA UNITÁRIA. CONCLUSÕES N.º 18 E 24/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
(N.U 1014465-68.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. FÉRIAS E FGTS.
FRACIONAMENTO DAS DEMANDAS VISANDO O RECEBIMENTO DOS DÉBITOS EXEQUENDOS POR MEIO DE RPV
.
BURLA AO REGIME DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIO
. EXECUÇÃO DAS DEMANDAS FRACIONADAS DEVE SE DAR DE FORMA UNITÁRIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento de sentença em ações que versam sobre verbas trabalhistas, sendo: (i) 031506-88.2023.8.11.0001 pagamento de FGTS, e; (ii) 1031505-06.2023.8.11.0001 pagamento de férias e terço de férias, em desfavor da recorrida. 2. Verificado que a parte Recorrente dividiu em 2 (duas) reclamações distintas as cobranças oriundas de 1 (um) único vínculo jurídico obrigacional com o ESTADO DE MATO GROSSO, deve-se reconhecer a conexão entre os processos, independente de os pedidos serem diferentes, o contrato temporário é o mesmo.

Isso se deve ao risco de violação do art. 100, §8º da Constituição Federal, caso o cumprimento das sentenças prossiga em ações separadas. 3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJMT – N.U 1031506-88.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS – TETO DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO – FATIAMENTO IMPLICA NO AUMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS - PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE DOS JUIZADOS ESPECIAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(N.U 1004235-89.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).

Quanto à condenação por litigância de má-fé, observa-se que foi corretamente aplicada pelo Juízo singular,
considerando que o patrono da recorrente, conforme destacado na sentença, já possuía aproximadamente 1.500 processos fracionados naquele juízo e já havia sido intimado em dezenas de outros processos para se explicar sobre essa prática vedada
,
o que demonstra a reiteração deliberada de conduta processual inadequada
.

A conduta da parte recorrente se enquadra na hipótese prevista no art. 80, III, do CPC, que considera litigante de má-fé aquele que "
usar do processo para conseguir objetivo ilegal
", no caso, burlar o sistema processual mediante o fracionamento indevido de demandas.

Portanto, mostra-se escorreita a sentença proferida pelo magistrado singular, uma vez que evidente o abuso do direito de ação por parte do recorrente, caracterizando ausência de interesse processual e justificando a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 330, III e 485, I e VI do CPC.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do CPC.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025